Tribunal: TJSP
Processo: 1001943-92.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Irregularidade na representação processual. Renúncia do mandato após a interposição do recurso. Comprovação da comunicação prevista no art. 112 do CPC. Posterior despacho intimando o recorrente a regularizar a representação processual em razão da renúncia do patrono, sob

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Irregularidade na representação processual. Renúncia do mandato após a interposição do recurso. Comprovação da comunicação prevista no art. 112 do CPC. Posterior despacho intimando o recorrente a regularizar a representação processual em razão da renúncia do patrono, sob pena de não conhecimento do recurso, co nforme art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Ausência de regularização da representação processual impede o prosseguimento do recurso. Presunção de validade da intimação realizada no endereço indicado nos autos, conforme art. 294 do CPC, não havendo comprovação de comunicação de mudança de endereço. Falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.